Tribunal: TJMT
Processo: 0003824-61.2017.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003824-61.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS - CPF: 042.810.824-50 (VÍTIMA), JONAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 728.579.601-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESACOLHIMENTO – NÃO É NECESSÁRIO QUE O MAGISTRADO AFASTE PORMENORIZADAMENTE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELAS PARTES – NA ESPÉCIE, O SENTENCIANTE CONCATENOU AS PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E DEIXOU BEM CLARO EM QUAIS DELAS ESTAVA SE APOIANDO PARA CONDENAR O APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
–
ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR OS DELITOS
E ATIPICIDADE DA CONDUTA

–
SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILICITA DO OBJETO – DESCABIMENIO – VERSÃO INVEROSSIMIL APRESENTADA PELO
APELANTE

– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO –

DECLARAÇÕES
JUDICIAIS
DA
S

DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES
E
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
S
COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO

– DESNECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL PARA COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DESPROPROCIONAL DA SANÇÃO BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – REDIMENSIONAMENTO – 4. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5. PRELIMINAR REJEITADA, APELO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Não se pode falar em ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto seu prolator expôs com clareza os motivos fáticos que ensejaram a condenação do apelante, demonstrando à saciedade os motivos de sua decisão, inexistindo, portanto, a propalada nulidade por inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de
receptação
, porquanto ficou comprovado
nestes
autos, pela oitiva das testemunhas em ambas as fases da persecução penal,
que
ele

se apossou de uma motocicleta
de origem ilícita
.
Além
disso,
não se pode olvidar que
no
crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
.

Ademais, para a configuração do elemento normativo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, não é exigível a instauração de inquérito, ação penal ou sentença condenatória acerca do crime anterior, mas apenas a prova da ocorrência deste, conforme redação do § 4º do retromencionado dispositivo
legal
.

3.
Constatada a existência de aferição desfavorável dos antecedentes criminais do apelante em
quantum
desproporcional, a pena basilar deve ser redimensionada, a fim de que seja imposta sanção proporcional, razoável, justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

4. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

5. Preliminar rejeitada, apelo parcialmente provido e providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por
Jonas Lopes dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003824-61.2017.8.11.0010 (código 95128
) pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara-M
T
, que
o
condenou pela prática do
delito de
rec
eptação
(
art. 180
c/c

art.
61
, I
,
do Código Penal
)
, impo
ndo-lhe a pena de
02 (dois) anos e
15
(
quinze
)
dias
de reclusão
,

em regime semiaberto,
e
126
(
cento e vinte e seis
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato
.

O
apelante
, forte nas razões

se encontram

no
s

ID
s

75015968/75015969

suscita
,
preliminar
mente, a
nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que
não houve o enfrentamento de todas as teses capazes de infirmar a conclusão
adotada
(notadamente a atipicidade do fato)
; e, no mérito,

almeja sua
absolvição, asseverando
, em abono de sua tese,
a atipicidade do fato, tendo em vista que não
foi comprovado

nestes
autos
que o be
m
ocultado
fosse
produto de crime
antecedente
, bem como porque
as provas
produzidas
são frágeis e insuficientes para manter sua condenação
; requerendo, s
ubsidiariamente,
a
readequa
çã
o da pena
-
base,
ante a

desproporcionalidade no aumento
decorrente da v
alora
çã
o negativa dos maus

antecedentes,
aplicando-lhe a exasperação de 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões

que se
encontram
nos

ID
s

75015973/75015974
,
o Ministério Público,

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
79668488
, segui
u
a mesma linha
intelectiva
.

É o relatório.
À
revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

Nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
.

Conforme relatado,
o
apelante suscitou preliminar a nulidade da sentença condenatória, argumentando que a autoridade judiciária de primeira instância não a fundamentou adequadamente,
uma vez
deixou de analisar o tópico das alegações finais defensivas segundo o qual deveria ocorrer
su
a

absolvi
çã
o por atipicidade do fato, j
á
que n
ã
o h
á
prova
de
que o be
m

ocultado
seria
produto de crime.

Contudo, da leitura do citado édito judicial, é possível inferir que não têm razão
o
apelante, porquanto o
sentenciante
demonstrou fundamentadamente os motivos de sua decisão, denotando a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada
in
observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 5º XXXV, LIV e LV, e 93, IX da Constituição Federal).

Isso
,
porque é de trivial sabença, que não é necessário que o magistrado afaste pormenorizadamente todas as alegações deduzidas pelas partes, desde que, ao adotar determinada tese, esta afaste, mesmo que implicitamente, as outras teses sustentadas pela defesa ou pela acusação, não sendo demais deixar assentado que o fato de o juiz ter se posicionado em sentido contrário ao desejado pela defesa, não pode ser considerado como ausência de fundamentação.

A propósito, o juízo da primeira instância, ao
analisar a autoria e a materialidade delitiva
, deixou asseverado de forma clara e insofismável
que
:

[...]
A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos demais documentos e depoimentos constantes nos autos.

A autoria delitiva do acusado pelo crime em análise restou incontroversa nos autos, o que se pode constatar através dos relatos apresentados em Juízo pela vítima e testemunha.

Ao ser ouvido em Juízo, a vítima JOSÉ GEOVANI MOTA DOS SANTOS narrou ter comprado a motocicleta do Sr. Baiano, músico que toca nos estabelecimentos comerciais do município, contudo, deixou a motocicleta com este, pois, não tinha meios de locomoção para fazer seus eventos e, enquanto ele realizava um evento no Estabelecimento Nascimento, furtaram a moto que estava estacionada em frente ao local.

A testemunha CARLOS GOMES RIBEIRO disse que houve o furto de uma motocicleta na festa do Nascimento e, passados alguns dias, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava andando com a referida motocicleta, razão pela qual, deslocaram-se até o local e encontraram o réu sentado na motocicleta, sendo realizada a checagem na moto, constaram que tratava da motocicleta furtada.

Nota-se, portanto, que provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade do réu, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.

[...]
(Trecho da sentença condenatória,
ID 75015966
).

Depreende-se, pois, da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida, que se
u
prolato
r
sopesou as provas colhidas
na fase investigativa e
durante a instrução criminal e deixou claro em quais delas se apoiou para adotar posicionamento contrário ao pleito defensivo, condenando a apelante pela prática do delito de
receptação
, com base nos depoimentos das testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual, daí por que deve ser rejeitada a tese recursal de
ausência de fundamentação da sentença
.

Por guardar pertinência com a temática, é importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas produzidas, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, é imperioso ressaltar que, para fundamentar sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as teses deduzidas pelas partes, como sói ser o caso em debate, no qual, como visto, o posicionamento do sentenciante foi contrário ao da apelante.

Em relação à matéria,
aliás,
esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

[...] 10. (Des) necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da sentença: os Tribunais Superiores têm entendido que
não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado,

ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente
. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa,
torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário
.

Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria.
(
In
Código de Processo Penal comentado, Salvador. BA:
Juspodivm
, 2016, p. 1004).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, examinando tema similar, deixou afirmado:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO.

INVIÁVEL. SUMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. É inviável, nesta via recursal excepcionalíssima, acolher a pretensão de condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal, pois demanda reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

2. Ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3º do CPP. Assim, incide no caso a Súmula 182/STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

3. O acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a atual sistemática processual adotou o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção.

4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria, pela materialidade delitiva e ainda pela causa de aumento pela omissão de socorro, com base nas provas produzidas nos autos, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

5. Não há falar em reformatio in pejus, na medida em que não houve agravamento da situação final do agravante, diante da majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, a qual foi fixada fundamentadamente no aresto impugnado, diante da gravidade concreta da conduta, sem acréscimo de circunstâncias fáticas. Esta Corte Superior tem entendido que não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, todavia, agravar a situação final do condenado (
AgRg
no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020,
DJe
30/04/2020).

6. Agravos regimentais improvidos.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1731128/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)

Destacamos

Destarte, não se pode falar em cerceamento de defesa por ausência de fundamentação no decreto condenatório, inexistindo, assim, qualquer violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual, em sintonia com a manifestação ministerial,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A d
enúncia
, encartada

no ID
75015523
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
No dia 17 de maio de 2017, por volta das 22h30min,

neste município e

Comarca de Jaciara, o denunciado
JONAS LOPES DOS SANTOS, vulgo

“PANTERA”
, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser

produto de crime, consistente em uma motocicleta Yamaha YBR 125, cor roxa, placas JZS-1734, de

Sorriso/MT, a qual havia sido furtada no final de semana anterior, nesta cidade, da vítima
José

Geovani Mota dos Santos
.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, uma

guarnição policial foi informada que o denunciado estava trafegando no Bairro Jardim Esmeralda
com uma motocicleta, de forma suspeita.

Diante disso, os policiais realizaram diligências, nas quais

localizaram e abordaram o denunciado, momento em que constataram que a motocicleta pilotada

pelo mesmo era produto de furto.

Inquirido, o denunciado, que se trata de criminoso

absolutamente contumaz, afirmou que achou referida motocicleta na rua, com a chave na ignição,

o que evidentemente não condiz com a realidade, sendo certo que o mesmo recebeu e conduziu

aludido veículo plenamente ciente de sua origem criminosa.

[...]
.

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo
s
seguintes
documentos
:
auto de prisão em flagrante (ID
75015525
– p.
2
);
termo de apreensão (ID
75015525
– p. 5)
;
boletim de ocorrência (
ID
75015527
– p. 6
); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

E,
no que concerne à autoria delitiva,
embora
o apelante tenha negado a prática
do delito de receptação
na fase administrativa e se mantido em silêncio em juízo
, asseverando
, na primeira oportun
idade em que foi inquirido,
qu
e não tinha conhecimento
de
que
a motocicleta em questão
era objeto
de furto
e que apenas estava sentado em cima dela na condição de ‘curioso’
, é imperioso reconhecer que sua versão restou isolada
nestes
autos.

Se isso não bastasse,
vê-se que o
apelante não apont
ou
qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
propósito,
acerca da matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado
que
:

[
...
]

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
[
...
]
(HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.
Negritamos

Anote
-se, ainda,
que
no momento em que
o
apelante
foi preso em flagrante, a
P
olícia
Militar

havia sido acionada para apurar a condução suspeita de uma motocicleta, cuja placa apontava
registro de crime patrimonial antecedente, razão pela qual os
agentes públicos
se
dirigiram
até o local apontado via denúncia, quando

encontraram
o recorrente
na poss
e

do aludido veículo
.

De sua parte
,
a
vítima
,
José Ge
ovani Mota dos Santos, narrou em juízo que havia comprado a motocicleta Yamaha YBR placa JZS-1734
pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) do seu conhecido alcunha
“
Baiano dos Teclados
”
, contudo deixou
-a
na posse daquele
enquanto se apresentava
na festa do
“Estabelecimento
Nascimento
”
, quando, então,
a moto
foi furtad
a
.
Consignou,

outrossim,
o lesado,
que
na semana seguinte a motocicleta foi apreendida pela polícia, que entrou em contato
com ele
.

Veja-se esta parte de suas declarações:

[...]
comprei a motocicleta do Sr. Baiano, músico que toca nos estabelecimentos comerciais do município, contudo, deixei a motocicleta com ele, pois, não tinha meios de locomoção para fazer seus eventos e, enquanto ele realizava um evento no Estabelecimento Nascimento, furtaram a moto que

estava estacionada em frente ao local.
[...]

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/206daa13e08ce6530b2e8884840a08420210202220153784
- ID 75015977)

O
policial militar
Carlos Arthur Gomes Ribeiro
, ao ser inquirido na fase de instrução, asseverou que a guarnição recebeu denúncia via 190 que
uma motocicleta Yamaha YBR estava circulando de forma suspeita e, ao verificar a placa, constatou que
havia sido objeto de crime patrimonial na semana anterior, na festa do
“Estabelecimento
Nasciment
o”
, razão pela qual
foram
até o local
e encontraram o apelante sen
t
ado em cima da moto
, tal como se infere
deste trecho do
depoimento
da citada testemunha
:

[...] houve o furto de uma motocicleta na festa do Nascimento e, passados alguns dias, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava andando com a referida motocicleta, razão pela qual, deslocaram-se até o local e encontraram o réu sentado na motocicleta, sendo realizada a checagem na moto, constaram que tratava da motocicleta furtada. [...]
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/d71e98f9ace4e3ff9727adf8a6e448e020210202220154329
- ID 75015977)

P
or derradeiro,
é
imperioso consignar que conquanto o apelante sustente a atipicidade da conduta, por ausência
de prova do crime antecedente, como é de trivial sabença, para a configuração do elemento normativo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, não é exigível a instauração de inquérito,

ação penal ou sentença condenatória acerca do crime anterior, mas apenas a prova da

ocorrência deste, conforme

preconiza
o
§ 4º do
retro
citado

vazado nos seguintes termos
:
A

receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que

proveio a coisa
. Logo, não há dúvidas acerca da existência do crime de furto antecedente,

afastando-se a tese de atipicidade da conduta.

Sendo a
ssim
, é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida
na sua í
ntegra, porquanto a negativa de autoria
e a atipicidade da conduta
sustentada
s
pelo apelante não encontra
m
respaldo no conjunto probatório
existente neste
s
autos
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar
, como era de obrigação,
que desconhecia a procedência do objeto que foi apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido licitamente
.
E, como
dito anteriormente
, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando apresenta ver
são

inverossímil
diante das
circunstâncias
que norteiam o caso
.

Por conseguinte
, diante das contradições apontadas
no depoimento
administrativo
do apelante
,
ao contrário d
a firmeza dos depoimentos dos polici
ais
militares
e da vítima
,
é imperativo
concluir
que a versão sustentada
por

ele

ficou
isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de
receptação
, uma vez que suas alegações não
foram
capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pel
o
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar

em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

De outro viés,
com relação ao pleito subsidiário visando a redução da sanção basilar, depreende-se que, no primeiro momento da individualização da pena, o
juízo
de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais e considerou pejorativo apenas o vetor dos antecedentes criminais do apelante.

No ponto que interessa, eis os argumentos utilizados pelo sentenciante para justificar a fixação da pena inicial acima do mínimo legal:

[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado JONAS LOPES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 180, cabeça, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

D
esse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos (ref. 155), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência
, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

Nota-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, FIXO a pena de multa em 126 (cento e vinte seis) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento de pena, a teor do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou, com acerto, negativamente ao apelante os seus antecedentes criminais, haja vista que ele registra três condenações criminais
, sendo usada uma delas para elevar a pena base em
9
(
nove
) meses (
3
/4) na primeira fase, e as demais, na aplicação da agravante da reincidência.

Diante disso
,
é imperativo reconhecer
que a sanção inicial foi estabelecida de maneira desproporcional pelo juízo de primeiro grau após a análise das circunstâncias judiciais,
sendo desfavorável ao apelante, como mencionado, apenas, o vetor dos antecedentes criminais, sendo necessária, portanto, sua readequação.

Por outra vertente, no que se refere à pena de multa que foi aplicada ao apelante, impende-se reconhecer, de ofício, que, de fato, há evidente desproporcionalidade, isso significando dizer que é de rigor a sua reforma, a fim de que fique proporcional à pena privativa de liberdade.

Como se sabe, o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas, cumprindo destacar que na primeira etapa é fixado o número de dias-multa, respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; determinando-se, na segunda fase, o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado. Destarte, ao examinar a dosimetria da pena de multa, deve, o julgador, obedecer aos mesmos parâmetros definidos para a sanção corporal.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Jonas Lopes dos Santos
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
tendo em vista a
valoração negativa apenas da circunstância judicial dos antecedentes criminais do apelante; e, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
não foram reconhecidas atenuantes, c
ontudo, ante
a aplicação
da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) em razão de duas condenações criminais, elevo a pena intermediária
para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 14 (quatorze)
dias-multa,
que deverão ser calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal; ressaltando, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,

dou

parcial provimento

ao recurso de
Jonas Lopes dos Santos

para redimensionar a sanção privativa de liberdade e a pena
de multa, fixando-lhe a sanção de
1 (um) ano
,
4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e
1
4
(
quatorze
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021